Tribunal: TJES
Processo: 5009000-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009000-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIANE ZANETTE PRENHOLATO e outros (2)

AGRAVADO: EVA MARIA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. BEM DE PESSOA FALECIDA COM RESTRIÇÃO DE VENDA AVERBADA EM CARTÓRIO.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM
EM TRÂMITE
. POSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE DIREITO APENAS APÓS O EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O
s
a
gravantes ajuizaram ação ordinária de nulidade de negócio jurídico cumulada com perdas e danos alegando, em síntese, que a primeira agravada
teria
alienado indevidamente
um
imóvel, cuja parte caberia a eles (agravantes), por direito sucessório.

O direito dos agravantes no referido bem depende do julgamento
da ação de reconhecimento de paternidade
post mortem,

na qual poderá ser reconhecida a suposta paternidade e na qual foi proferida decisão judicial para que os bens do falecido detivessem
restrição de venda averbada no
cartório de
registro d
e
imóve
is.

O

objet
ivo
do presente agravo de instrumento é
impedi
r

intervenç
ões
por
terceiros

que supostamente adquiriram
a área questionada.
Porém, nesse ponto, não há, até o presente momento, provas suficientes para demonstrar que as intervenções tenham sido realizadas pelos supostos adquirentes/agravados.

Além disso,
apenas se
comprovada
a efetiva venda do bem e
a paternidade do falecido,
é que
os agravantes poderão reaver suposto prejuízo por meio do respectivo quinhão hereditário decorrente da r. filiação.

Acrescente-se que a ação originária, tal qual a ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
, tramitam no mesmo Juízo, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
tr
ata-se de agravo de instrumento interposto por
ALOISIANE ZANETTE PRENHOLATO E OUTROS
contra a r.
decisão (I
D n.
3341413)
proferida pelo d.
Juízo da
1ª
V
ara
da Comarca de
Domingos Martins
/
ES
que, nos autos da
a
ção ordinária de nulidade de negócio jurídico cumulada com perdas e danos ajuizada em face de
MARIA APARECIDA PEREIRA RAMOS
E OUTROS,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional.

Em suas razões, os recorrentes
a
legam que
(i)
ajuizaram ação de nulidade de negócio jurídico
cumulada com perdas e danos, visando declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre os Agravados, da venda d
e bem
deixado pelo falecido Sr. Antelmo Prenholato, avaliada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), situada na localidade de Córrego Vila União, Alto Jucu, Aracê, Zona Rural do município de Domingos Martins;
(ii)
os dois primeiros Agravantes são filhos do falecido com a Sra. Ana Maria Zanette, frutos de uma união estável que perdurou no período de 1979 a 1996,
cujos
indícios probatórios que denotam o reconhecimento da paternidade
foram juntados, também, na ação de investigação de paternidade post mortem nº 5000776-93.2022.8.08.0017, ainda em trâmite;
(iii)
tomaram conhecimento de que a primeira Agravada alienou a gleba de terras a terceiros sem o consentimento deles
e sem reservar o quinhão que lhes caberia
;
(iv)
a alienação do bem imóvel pertencente ao acervo hereditário dos bens deixados pelo falecido Sr. Antelmo Prenholato pela sua companheira, primeira Agravada à Sra. Eva e ao Sr. Alessandro é nula, haja vista que não cumpriu com as formalidades legais exigidas para a transação, posto que deveria ter realizado à abertura de inventário, com o chamamento de todos os herdeiros e com prévia autorização judicial”.

Sob essas premissas,
pugnam pel
o
recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, requer o
provimento do recurso, a fim de determinar que os Agravados EVA MARIA DA SILVA e ALESSANDRO DA SILVA “
não cultivem plantios de qualquer espécie, nem criação de animais, nem realizar ou introduzir benfeitoria, construções e/ou qualquer intervenção na área questionada na presente demanda, adquirida das primeiras Agravadas pertencente ao falecido Sr. Antelmo Prenholato até o deslinde da ação, com fixação de multa diária cominatória”.

D
eferid
a
apenas a gratui
dade da justiça, indeferindo, entretanto, o pedido de
efeito suspensivo ao recurso
(ID n. 3657877).

Sem c
ontrarrazões
(
ID n. 4134349).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pel
a
inexistência de interesse que justifique a
sua
intervenção (ID n. 7169202).

Na origem,

os ora agravantes ajuizaram

ação ordinária de nulidade de negócio jurídico cumulada com perdas e danos
alegando, em síntese, que a primeira agravada MARIA APARECIDA RAMOS, companheira do falecido ANTELMO PRENHOLATO,
teria
alienado indevidamente
um
imóvel, cuja parte caberia a eles (agravantes), por direito sucessório.

Salientam que os supostos compradores promoveriam intervenções no imóvel, reforçando seu prejuízo.

O
d.
Magistrado
de primeiro grau, após
analisar a documentação juntadas aos autos,
indeferiu o pedido liminar
aos seguintes fundamentos:

[...] 3 – Nesse contexto,
ainda que possam existir indícios de que o falecido ANTELMO possa ser pai dos autores – Batistério de ALOISIANE (Id 15892329), Caderneta de Vacinação de ALOÍSIO (Id 15892331) – certo é que não há efetiva prova da filiação em relação ao falecido, necessária para justificar eventual invalidação de negócio jurídico.

4 – Cabe notar, ainda, que embora haja menção, na Inicial, a uma ação de reconhecimento de paternidade post mortem, sequer foi mencionado quais seriam os números dos autos referentes a tal causa.

5 –
De qualquer forma, se houver essa causa, e, ao final, restar declarada a paternidade em relação aos autores, poderão eles exigir indenização por danos que eventualmente comprovarem.
O que não cabe é, aqui, liminarmente, impedir que a companheira do falecido faça uso do bem da maneira que melhor lhe aprouver.

6 – Impõe-se, pois, INDEFERIR o que foi liminarmente pleiteado [...
] (destaquei).

De plano destaco que o direito dos agravantes no referido bem depende do julgamento da ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
(Pje 5000776-93.2022.8.08.0017).

Na referida ação foi proferida decisão liminar de conteúdo similar ao dos presentes autos, ensejando a interposição do agravo de instrumento nº 5008996-34.2022.8.08.0000, da qual também sou Relator e, em sede liminar, deferi o pleito recursal para:

[...]
que as agravadas se abstenham de realizar qualquer transação envolvendo a residência rural e a área de terra medindo 2.361,00 m2 (dois mil, trezentos e sessenta e um metros quadrados) em nome do Sr. Antelmo Prenholato, ambas situadas no Córrego Alto Jucu Vila União, Distrito de Aracê, Domingos Martins
[...]
.

Assim, identifico que
o mesmo bem imóvel objeto do presente agravo, que nestes autos os agravantes alegam ter sido alienado, foi objeto de restrição
perante o Cartório do Primeiro Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Domingos Martins, para que fossem resguardados os bens em nome do Sr. Antelmo Prenholato
no agravo de instrumento nº 5008996-34.2022.8.08.0000.

Tal registro se faz oportuno, uma vez que nestes autos se discute a suposta alienação do bem que detém restrição de venda averbada no cartório de registro de imóveis, o que, por sua vez, poderá impactar na análise da instrução processual em primeiro grau.

Além disso, ressalta-se que o objetivo do presente agravo de instrumento é impedir intervenções por terceiros que supostamente adquiriram a área questionada. Porém, nesse ponto, não há, até o presente momento, provas suficientes para demonstrar que as intervenções tenham sido realizadas pelos supostos adquirentes/agravados.

E ainda, conforme salientado quando do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, apenas se comprovada a efetiva venda do bem e a paternidade do falecido nos autos do processo nº 5000776-93.2022.8.08.0017, é que os agravantes poderão reaver suposto prejuízo por meio do respectivo quinhão hereditário decorrente da r. filiação.

Acrescente-se que a ação originária, tal qual a ação de reconhecimento de paternidade
post mortem
, tramitam no mesmo Juízo, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes.

P
or todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.